Tribunal: TJSP
Processo: 2034483-27.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PETIÇÃO DO EMBARGANTE (AGRAVANTE) JUNTADA POSTERIORMENTE REQUERENDO A DESISTÊNCIA DO PROSSEGUIMENTO DO AGRAVO EM RAZÃO DE ACORDO HOMOLOGADO E CUMPRIDO EM PRIMEIRO GRAU

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2034483-27.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é embargante
LEANDRO GOLFE ANDREAZZI, são embargados IBE BUSINESS EDUCATION DE
SÃO PAULO LTDA e FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2034483-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35140
2
Agravante: Leandro Golfe Andreazzi
Agravada: Ibe Business Education de São Paulo Ltda. e outro
Comarca: Indaiatuba - 1a Vara Cível
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PETIÇÃO
DO
EMBARGANTE
(AGRAVANTE)
JUNTADA
POSTERIORMENTE REQUERENDO A DESISTÊNCIA DO
PROSSEGUIMENTO DO AGRAVO EM RAZÃO DE ACORDO
HOMOLOGADO E CUMPRIDO EM PRIMEIRO GRAU
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
VOTO No 35140
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão por
mim relatado que manteve a penhora ofertada pelo executado, pretendendo o
embargante a reserva de metade da quantia penhorada em sua conta poupança
por pertencer a sua esposa.
É o relatório.
Deixo de conhecer dos presentes embargos de
declaração, pois no curso do seu processamento adveio petição do próprio
agravante, ora embargante, requerendo o encerramento do processamento do
agravo, diante da manifestação expressa de desistência (fls. 94).
Isto posto, pelo meu voto, não conheço dos embargos,
pois, nos termos do artigo 932, III do CPC, resta prejudicado o recurso.
ANDRADE NETO
Relator